Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HOPE RESIDENCIAL contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos, processo n. 0704180-82.2019.8.07.0001, movida em face de SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, por meio da qual o magistrado a quo, chamou o feito a ordem e após a sentença, acolheu a alegação de nulidade da intimação para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da intimação para especificar provas, in verbis: Cuida-se de processo em que a parte ré alega nulidade de publicação, por ausência de publicação exclusivamente em nome do advogado indicado na contestação. Em que pese a juntada de substabelecimento da procuração ao advogado que recebeu as intimações neste feito, certo é que o requerimento de publicação exclusivamente em nome de casuístico especificado nos autos é condição para o pleno exercício do contraditório e seu desrespeito gera nulidade dos atos subsequente, conforme entendimento abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO DO RÉU. DESPACHO NÃO PUBLICADO EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO PELA PARTE. NULIDADE. ART. 272 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. É indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade, conforme dispõe o artigo 272, § 2o, do CPC. Por sua vez, o § 5o do citado artigo afirma que havendo nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 2. A publicação no Diário de Justiça eletrônico de despacho que deferiu prazo para as partes especificarem as provas (disponibilizado em 30/10/2018 - Edição no 207/2018), assim como dos atos judiciais subsequentes, em nome do antigo patrono do quarto réu, desconsiderando a petição do dia 02/10/2018, a qual requereu que todas as publicações e intimações ocorressem, exclusivamente, em nome de determinado advogado, acarreta nulidade absoluta das publicações, o que, por conseguinte, abarca a sentença vergastada, uma vez que afronta a norma processual vigente e impede a plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO DO RÉU ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1257191, 07071056820178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, acolho a alegação de nulidade da intimação para declarar a NULIDADE dos atos processuais praticados a partir da intimação para especificar provas (ID 55624266). O Agravante, inconformado, opôs embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados no id. 72266384 (autos originários), razão pela qual interpuseram o presente recurso. Em suas razoes recursais, o Agravante sustenta que não há como ser reconhecida a nulidade no processo, porquanto mesmo tendo o advogado da parte contrária solicitado que todas as intimações fossem feitas em nome exclusivo de um determinado advogado, as intimações ocorridas em nome de outro patrono surtiram o mesmo efeito, já que comprovadamente houve ciência inequívoca de todos os atos do processo, pessoalmente ou através dos advogados para os quais substabeleceu, não tendo sido nada alegado oportunamente acerca da existência de vícios formais das intimações. Colaciona o registro no sistema que demonstra a ciência inequívoca dos atos processuais pelos advogados da parte contrária, pertencentes ao mesmo escritório do advogado que deveria constar na publicação. Diz que nos termos do art. 218, § 3o, do CPC, o prazo para alegar nulidade é de cinco dias, e como o Agravado somente foi se manifestar sobre a referida questão após a sentença, mostra-se evidente a preclusão da matéria. Conclui, argumentado que devem ser consideradas válidas as intimações efetivadas de forma inequívoca a luz dos artigos 270, 272 e seu § 6o, 277 e 278 do Código de Processo Civil, dos artigos 5o e 6o da Lei no 11.419/06, e do artigo 60 do Provimento da Corregedoria no 12/2017 do TJDFT aplicado ao Processo Judicial Eletrônico. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão "a quo" seja reformada para ser reconhecida a validade das intimações com o indeferimento do pedido de devolução dos prazos, determinando-se que o processo tenha o seu regular prosseguimento. Preparo acostado no id. 20449694/ 20449695. É o Relatório. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso ora em análise, o Agravante se insurge contra decisão que acolheu argüição de nulidade de atos processuais, a qual, conforme se extrai da leitura da norma transcrita, não está inserida no rol daquelas sujeitas ao Agravo de Instrumento, que é limitado e taxativo. Vale dizer que o tema tampouco pode ser objeto da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do diploma processual, tal como permitido pelo Superiror Tribunal de Justiça, pois não evidenciado prejuízo à parte, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, considerando que a Decisão impugnada não versa sobre os temas contemplados no art. 1.015 do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator